Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício de contradição refere-se à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. No caso, o acórdão expressamente rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação, pois a multa foi fixada como forma de compelir o cumprimento da ordem judicial. Sua exigibilidade decorre do descumprimento da determinação, independentemente da extensão ou do impacto da paralisação. Eventuais controvérsias sobre a natureza da conduta dos servidores — como a alegação de operação padrão — devem ser suscitadas no processo de origem, e não nesta fase executiva.
5. Os argumentos apresentados pelo embargante demonstram que, apesar de alegar omissão e contradição, ele pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar a decisão para deferir a tutela de urgência. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.